Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. CUSTODIADO MAIOR DE SETENTA ANOS ACOMETIDO DE DOENÇA PRÓPRIA DA IDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Verificado que a Defesa interpôs o recurso de agravo em execução 16 (dezesseis) dias após a publicação da decisão agravada, superando o prazo recursal de 5 (cinco) dias, determinado pela Súmula n.700, do Supremo Tribunal Federal, o recurso é manifestamente intempestivo, não podendo ser conhecido.
2. Agravo em execução penal não conhecido.